Tribunal: STJ
Processo: 0504876-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062143 - RJ(2025/0504876-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO MARQUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA

DECISUM
DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e98737b7-36be-4f46-b1b7-dd0a446f78fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062143 - RJ (2025/0504876-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RENATO MARQUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA

DECISUM
DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO MARQUES MACHADO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 32):
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que preenche requisitos objetivos e
subjetivos da Lei de Execução Penal para visita periódica ao lar, com cumprimento de
61% da pena, comportamento carcerário classificado como ótimo, ausência de faltas nos
últimos três anos e participação em atividades educacionais e laborais.
Sustenta que a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena deve
ser aferida por dados concretos da execução, e não por gravidade abstrata do delito,
longa pena remanescente ou baixo tempo de permanência no semiaberto.
Pede a reconsideração para conhecer do
e conceder a visita
habeas corpus
periódica ao lar; subsidiariamente, julgamento pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA53767629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:19
Código de Controle do Documento: 8a212d7b-54cc-4432-8d72-9404ab324f3f

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, deixando
de aduzir argumentos concretos no sentido de demonstrar a desnecessidade de reexame
de provas para análise da questão suscitada no
.
writ
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg
no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
1/10/2025;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro
12/3/2024,
21/3/2024;
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
24/9/2025,
30/9/2025;
HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/9/2025,
de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53767629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:19
Código de Controle do Documento: 8a212d7b-54cc-4432-8d72-9404ab324f3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.143 / RJ
Número Registro: 2025/0504876-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00638500620128190001 00765792020198190001 50074776520258190500 638500620128190001
765792020198190001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RENATO MARQUES MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO MARQUES MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54949459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:38
Código de Controle do Documento: 8d69548f-2f7b-4b92-a8b6-37636aa0a757

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Emerson Betta, pela parte: AGRAVANTE: RENATO MARQUES MACHADO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:38
Código de Controle do Documento: 8d69548f-2f7b-4b92-a8b6-37636aa0a757